Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-59.2020.8.11.0090
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000638-59.2020.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 00.965.034/0001-10 (AGRAVANTE), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Nova Canaã do Norte/MT – SINSPUNC contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança proposta contra o Município de Nova Canaã do Norte/MT.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a tempestividade da interposição do recurso de apelação, bem como a alegada suspensão do prazo processual devido ao nascimento da filha do procurador da entidade sindical.

III. Razões de decidir
3. O recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal, tendo sido considerado intempestivo pelo juízo de origem, o que ensejou seu não conhecimento.
4. O causídico que alegou causa suspensiva do prazo processual não era o único advogado constituído nos autos, não sendo aplicável a hipótese prevista no art. 313, X e §7º do CPC.
5. A intempestividade é pressuposto negativo de admissibilidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.
6. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É inadmissível recurso de apelação interposto fora do prazo legal, não se aplicando a suspensão do prazo recursal quando há mais de um advogado constituído nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, X e §7º; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015; MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Nova Canaã do Norte/MT - SINSPUNC
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria agravante, de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança nº
1000638-59.2020.8.11.0090
proposta em desfavor do
Município de Nova Canaã do Norte/MT
.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que a demanda em questão, fora proposta inicialmente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Canaã do Norte (SINSPUNC), entretanto, após a apresentação da contestação pelo Ente Federativo, a parte autora
“com escopo de atender a solicitação do

juízo
, (...),
pugnou pela regularização da representação processual com exclusão do

Sindicato do polo ativo da demanda e inclusão dos próprios profissionais titulares do

direito filiados da categoria de educação, sem alterar em nada a causa de pedir ou pedido
”

Afirma que, nada obstante tal pleito tenha sido realizado, “
o Apelado/Município interpôs sem qualquer intimação ou solicitação prévia do juízo a quo, uma petição impugnando a manifestação anterior dos apelantes
”, insurgência esta que fora

acolhida pelo juízo condutor do feito, uma vez que, “
ao fim, adveio sentença extintiva
” ao

argumento de que, somente seria possível o aditamento da inicial “
mediante consentimento do réu
”.

Assevera que deve prevalecer, neste caso, o princípio do
venire contra factum proprium
, o qual veda a existência de comportamentos contraditórios
, pois “a Municipalidade sempre tratou o Ente Sindical apelante como parte legitima para representar seus servidores”;
logo, não se mostra razoável a conduta de não consentimento com a emenda da inicial neste aspecto
.

Afiança que, segundo o princípio da “
instrumentalidade do processo - que privilegia ideais da justiça, como a efetividade do processo e a realização da prestação jurisdicional correta e justa -, tem-se considerado que é possível modificar os sujeitos da lide após a citação
”

Argumenta que o patrono Jorge Augusto Trevelin, é o único a estar cadastrado junto ao sistema PJE, a receber as intimações junto ao DJE, bem como a ter procuração constituída nos autos.

Assegura que, “
não se pode atribuir o título de advogado regularmente constituído a outro causídico, salvo aquele constante na procuração
” (Id. 217621688, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido como único patrono o Dr. Jorge Augusto Trevelin (Id. 251301689, fl.15).

Contrarrazões no Id. 254226696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Canaã do Norte (SINSPUNC)
, propôs Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança em face do
Município de Nova Canaã do Norte/MT
, objetivando compelir o Ente Federativo a implantar piso salarial.

Após o regular andamento da marcha processual, o juízo
a quo
julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, ao argumento de que a Entidade Sindical não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da sua constituição como substituto processual.

Interposto recurso de apelação pela Entidade Sindical, este
não fora conhecido
dada a sua interposição fora do prazo legal.

Opostos embargos de declaração por 02 (duas) vezes,
ambos os manejos foram rejeitados
.

Daí a interposição do agravo interno.

Conforme já esclarecido anteriormente na decisão agravada,
verifica-se que o recurso de apelação não preencheu um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo, conforme:
a)
certidão de Trânsito em julgado emitida em 25/04/2023, oriunda da Secretaria da Vara (Id. 203654934), e
b)
despacho de lavra do Juízo
a quo
indicando “
que a apelação é intempestiva
” (Id. 203654943).

Compulsando o andamento do feito originário no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe, verifica-se que a sentença questionada foi prolatada em 15/02/2023, e publicada em em 24/03/2023, (sexta-feira) (Id. 203654932) tendo o início de sua contagem na terça-feira subsequente
28/03/2023
, já que exclui-se a data do marco inicial e inclui-se o dia final.

Em contrapartida, o recurso de Apelação Cível fora interposto em
28/04/2023
, sendo que o prazo encerrou-se em
20/04/2023
.

Por outro lado, não há como aceitar a tese de suspensão do prazo recursal de 8 (oito) dias, conforme art. 313, X e §7º do CPC, dado o nascimento da filha do procurador do Ente Coletivo, uma vez que,
conforme já consignado
nos Embargos de Declaração anteriormente rejeitados, o Causídico Jorge Augusto Trevelin, subscritor do apelo e do presente agravo,
não é o único patrono da causa
.

Diante de um simples exame da petição inicial, verifica-se que o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Nova Canaã do Norte/MT, está representado por “
por intermédio de seus advogados
BRUNO BUDKE LAGE
, brasileiro, casado, advogado inscrito na Seção do Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, sob o n.º 14.710, e
JORGE AUGUSTO TREVELIN
, brasileiro, Casado, advogado inscrito na Seção do Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, sob o n.º 16.910, ambos com escritório profissional na Avenida Paraná, nº 96, Centro, Caixa Postal 18, CEP 78515-000, na cidade de Nova Canaã do Norte
” (Id. 203657820).

Não bastasse isso, nota-se da procuração constituída nos autos que, nada obstante apenas o causídico Jorge Augusto Trevelin tenha assinado o aludido instrumento, consta a “logo” do escritório do Sr. Bruno Budke Lage, o que denota que ambos atuavam em conjunto.

Dessa forma, conclui-se que o patrono recorrente, repise-se, não é o único causídico devidamente constituído, motivo pelo qual
há de se rechaçada a tese de suspensão de contagem do prazo processual
.

Assim, evidentemente, mostra-se intempestiva a interposição do apelo anteriormente manejado.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Destarte, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
.”

Pertinente à matéria, colaciono o entendimento doutrinário:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade
(cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal,
tempestividade
, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)

“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)

Posto isso, constatado que, de fato, não se encontravam presentes um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, qual seja, a tempestividade, a manutenção da decisão monocrática de o não conhecimento se trata de medida cogente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025